Tribunal: TJDFT
Processo: 0702925-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. PEDIDO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ALIENAÇÃO MENTAL COMPROVADA POR PERÍCIA. CONVERSÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 40, § 1o, inciso I, da Constituição Federal, salvo nas hipóteses de incapacidade decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, os proventos da aposentadoria serão proporcionais ao tempo de contribuição.
II. Demonstrado, por meio de prova pericial, que depois da aposentadoria por invalidez permanente com proventos proporcionais o servidor foi acometido por doença compreendida como “alienação mental”, deve ser reconhecido o seu direito subjetivo à conversão para aposentadoria com proventos integrais, nos termos do artigo 18. §§ 5o e 9o, da Lei Complementar Distrital 769/2008.
III. Remessa necessária e apelação desprovidas.